Tribunal: TJBA
Processo: 0001897-53.2006.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001897-53.2006.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO TEODORO SANTOS

Advogado(s)
:
RAUL SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS. OMISSÃO RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 389, § ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em que figuram como Embargante
SERGIO TEODORO SANTOS

e Embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,